Tribunal: TJSP
Processo: 1012640-92.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação – Débito inexigível – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar "a ineficácia do contrato no 038/063227169 em relação ao Autor, cancelando também o respectivo saldo devedor", confirmando a tutela antecipada – Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação – Débito inexigível – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar "a ineficácia do contrato no 038/063227169 em relação ao Autor, cancelando também o respectivo saldo devedor", confirmando a tutela antecipada – Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012640-
92.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANDRÉ LEAL DA
MATA OLIVEIRA, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012640-92.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Comarca: Araçatuba – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Antonio Conehero Júnior
Apelante: André Leal da Mata Oliveira
Apelada: Claro S/A.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEFONIA

INEXGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS
Não comprovada a contratação Débito inexigível Ausente
o
dano
moral

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para declarar “a ineficácia do contrato no
038/063227169 em relação ao Autor, cancelando também o
respectivo saldo devedor”, confirmando a tutela antecipada
Caracterizado o dano moral RECURSO DO AUTOR
PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
Voto no 24491
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.170/173, prolatada pelo I. Magistrado Antonio Conehero Júnior (em 17 de junho de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais”, para declarar “a ineficácia do contrato no 038/063227169 em relação ao
Autor, cancelando também o respectivo saldo devedor”, confirmando a tutela antecipada,
arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais, e fixados os honorários
advocatícios em 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 20.000,00), com
o mesmo rateio, observada a gratuidade processual do Autor.
Alega que caracterizada a relação de consumo e que configurado o
dano moral (em razão das cobranças indevidas). Pede o provimento do recurso, para a
condenação ao pagamento de indenização (fls.176/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012640-92.2018.8.26.0032 -Voto no
3
Contrarrazões a fls.197/202.
É a síntese.
Incontroverso que inexigíveis os débitos relativos ao contrato
número 038/063227169, limitando-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos
morais.
Evidente que as cobranças indevidas (conforme boletim de
ocorrência de fls.16/17 e faturas de consumo de fls.18/21) causaram constrangimento,
exigindo que o Autor realizasse esforços para sanar erro a que não deu causa, com lesão à
personalidade, daí o dever de indenizar.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da Requerida
(para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem causa do Autor
e, nesse sentido, razoável a fixação em R$ 5.000,00, com correção monetária desde hoje
e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (17 de setembro de 2018 data em
que o Autor alega que recebeu ligação telefônica com a cobrança indevida boletim de
ocorrência de fls.16/17).
A Requerida arca com as custas (inclusive as iniciais) e despesas
processuais e os honorários advocatícios do patrono do Autor, fixados em R$ 1.500,00 ,
nos termos do artigo 85,§ 8o, do Código de Processo Civil, evitando-se, ainda, a
“reformatio in pejus”.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde 17
de setembro de 2018, além das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do Autor, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator